Tribunal: TJMT
Processo: 1008967-33.2020.8.11.0002
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-11-27
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1008967-33.2020.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ELIAS GONCALVES DE SOUZA - CPF: 545.112.591-00 (RECORRENTE), MARCOS OLIVEIRA SANTOS - CPF: 536.053.731-00 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado:

1008967-33.2020.8.11.0002

Origem:

Juizado Especial Cível de Várzea Grande

Recorrente(s):

ELIAS GONÇALVES DE SOUZA

Recorrido(s):

ENERGISA MATO GROSSO S/A

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

26/11/2020

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – CORTE DE ENERGIA – PAGAMENTO REALIZADO EM APLICATIVO DE BANCO - CÓDIGO DE BARRAS DO COMPROVANTE DIVERGE DO CÓDIGO DE BARRAS DA FATURA – ERRO DE LEITURA DO APLICATIVO – FATURA PRETÉRITA – DANO MORAL CONFIGURADO – INCLUSÃO DO DANO MORAL – FATURA RECONHECIDA COMO QUITADA - REFORMA DA SENTENÇA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

O corte de energia feito em 13/03/2020, pela cobrança de fatura de devidamente paga através de aplicativo bancário, que errou na leitura do código e deixou a Reclamante com fatura de 07/2017 em aberto causando-lhe prejuízos, é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral,
de onde, apesar de não ter registrado o pagamento, não é possível o corte de faturas pretéritas.

Assim, restando comprovado nestes autos o corte indevido por fatura vencida em 07/2017, o dano moral resta configurado.

Como consequência considerada paga a fatura em testilha.

Reforma da sentença para julgar parcialmente procedente a ação e condenar a recorrida ao pagamento de indenização por dano moral.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente a ação, ao argumento de que o código de barras do comprovante de pagamento e fatura, são divergentes.

A Recorrente apresentou recurso inominado e, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença, alegando que realizou o pagamento em aplicativo bancário, onde ocorreu erro na leitura, mas ainda assim foi reconhecido o valor do débito e o pagamento.

Requereu a reforma da sentença e a condenação da parte recorrida ao pagamento de indenização por danos morais.

A parte Recorrida, em contrarrazões, refutou
in totum
os argumentos levantados nas razões recursais e requereu a manutenção da sentença guerreada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Compulsando os autos e a provas produzidas, verifico que a Reclamante comprovou que pagou a fatura com vencimento em 07/2017, no dia 28/09/2017 através de aplicativo bancário, o qual apresentou erro na leitura do código de barras, mas ainda assim reconheceu o valor e o beneficiário.

Desta forma, ao analisar o comprovante de pagamento, entendo que houve erro de leitura do aplicativo, porém, o Reclamado não restou prejudicado, tendo em vista que o banco reconheceu o valor da cobrança e o beneficiário. Veja:

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

Assim, entendo que a sentença monocrática, não foi acertada ao julgar improcedente a ação, tendo em vista que, comprovou na impugnação que o aplicativo do Banco efetuou a leitura errada do código de barras, PORÉM, identificou o valor e o beneficiário, não havendo prejuízos ao Reclamado.

Ademais, ainda que o erro de digitação fosse culpa do Autor, trata-se de fatura pretérita, de 07/2017, não podendo ser efetuado o corte em 2020.

Vejamos o entendimento dos Tribunais:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENERGIA ELÉTRICA. DÉBITOS PRETÉRITOS. FRAUDE NO MEDIDOR DE CONSUMO. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DO SERVIÇO. IMPOSSIBILIDADE. 1. O entendimento desta Corte é firme no sentido de que não é lícito à concessionária interromper o serviço de fornecimento de energia elétrica por débitos consolidados pelo tempo ainda que oriundos de recuperação de consumo em face da existência de outros meios legítimos de cobrança de débitos antigos não-pagos. Precedentes: AgRg no REsp 1351546/MG, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, DJe 07/05/2014; AgRg no AREsp 324.970/RS, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 31/03/2014; AgRg no AREsp 412.849/RJ, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 10/12/2013. 2. Agravo regimental não provido.

(STJ - AgRg no AREsp: 276453 ES 2012/0270960-7, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 02/09/2014, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/09/2014)

Trata-se de agravo de instrumento interposto de decisão que inadmitiu recurso extraordinário (art. 102, III, a, da Constituição) contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, cuja tem o seguinte teor: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO CAUTELAR. ENERGIA ELÉTRICA. INADIMPLEMENTO DE FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. INTERRUPÇÃO DO SERVIÇO. IMPOSSIBILIDADE. Diante das particularidades do caso concreto – inadimplemento de fatura de recuperação de consumo -, mostra-se inviável a suspensão do fornecimento de energia Elétrica. Precedentes. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. (Fls. 74) No recurso extraordinário, a ora agravante alega que o acórdão recorrido teria violado o disposto nos arts. 5º, LV; 93, IX; e 175, da Constituição. Afirma, em síntese, que “a previsão de possibilidade do corte por inadimplemento do consumidor de débito relativo ao consumo de energia se faz presente tanto na Resolução nº 456/2000 da ANEEL, que dispõe sobre as condições gerais para o fornecimento de energia elétrica, notadamente, em seu artigo 90, I, quanto na Lei nº 8.987/95, que normaliza a concessão dos serviços públicos, em seu artigo 6º, § 3º, II” (fls. 155).O Tribunal a quo decidiu que, no caso concreto, seria inviável a suspensão do fornecimento de energia elétrica, “tendo ocorrido o inadimplemento de fatura de recuperação de crédito, decorrente de emissão de faturas a menor, porque não se trata de fatura ordinária, situação em que seria lícita a interrupção do serviço, conforme deduz-se dos termos do art. 91 da Resolução 456 da ANEEL, de 30 de novembro de 2000” (fls. 86). Ora, resta claro que concluir de maneira diversa do acórdão recorrido demandaria o reexame de normas infraconstitucionais e nova análise do conjunto fático-probatório que fundamentou o acórdão recorrido, o que é inviável neste momento processual (Súmula 279 do STF). Do exposto, nego seguimento ao agravo. Publique-se. Brasília, 13 de agosto de 2010. Ministro JOAQUIM BARBOSA Relator.

(STF - AI: 781713 RS, Relator: Min. JOAQUIM BARBOSA, Data de Julgamento: 13/08/2010, Data de Publicação: DJe-164 DIVULG 02/09/2010 PUBLIC 03/09/2010)

Tendo restado comprovada nos autos, enseja o reconhecimento de dano moral indenizável.

Houve falha na prestação do serviço em razão da manutenção indevida e esta falha, nos termos do artigo 14, do CDC, enseja a responsabilização objetiva.

A responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do art. 14, do CDC.

Constitui-se, pois, no caso dos autos, ato ensejador da obrigação de indenizar, por danos morais.

Para fixação do valor do dano moral deve ser levado em consideração as peculiaridades do caso, a proporcionalidade, a razoabilidade e moderação, a gravidade da lesão, o caráter punitivo da medida, a condição socioeconômica do lesado, a repercussão do dano, especialmente o necessário efeito pedagógico bem como evitar o enriquecimento ilícito da vítima.

À vista de tais critérios, bem como, atenta aos patamares fixados pela jurisprudência em casos semelhantes, entendo como necessário e suficiente à reparação pelo
dano moral a condenação no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais),

os transtornos com o corte de energia feito pela reclamada.

Por óbvio, como consequência, deve ainda ser considerada como paga a fatura objeto da demanda, relativa ao mês de referência 07/2017 e vencimento em data de 03/09/2017, no valor de R$ 103,77.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença e condenar a Recorrida ao pagamento de indenização por danos morais na quantia de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais),
devidamente corrigida pelo índice INPC/IBGE, a partir desta data e juros de mora de 1% ao mês a partir da data da citação, bem como a declaração de quitação da fatura
relativa ao mês de referência 07/2017 e vencimento em data de 03/09/2017, no valor de R$ 103,77, a ser dada a devida baixa pela recorrida dos seus registros de débito
.

Sem custas e sem honorários em razão do julgamento do recurso, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2020